Tribunal: TJMT
Processo: 1006995-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RECIBO DE QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUE NÃO ENGLOBA A CONTRAPARTIDA A QUE O EXECUTADO SE OBRIGOU NO CONTRATO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo nos autos prova de que o executado devolveu o valor a que se obrigou no contrato de prestação de serviços advocatícios, descabe falar em inexistência da dívida e, consequentemente, em extinção da demanda executiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006995-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVES ATHAIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 33.863.497/0001-20 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (APELANTE), PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.225.441/0001-80 (APELADO), RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA - CPF: 383.040.718-19 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS DA ROCHA - CPF: 191.415.358-80 (ADVOGADO), PAVTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA - CNPJ: 16.743.235/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

EM
B
ARGOS À EXECUÇÃO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – C
ONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RECIBO DE QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUE NÃO ENGLOBA A CONTRAPARTIDA A QUE O EXECUTADO SE OBRIGOU NO CONTRATO
–

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EXIGÍVEL
–

SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

Inexistindo nos autos prova de que o executado devolveu o valor a
que se obrigou no contrato de prestação de serviços advocatícios, descabe falar em inexistência da dívida e, consequentemente, em extinção da demanda executiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de a
pelaç
ão
cíve
l

aviado
p
or
Alves
Athaide
Advogados Associados
,

visando a reforma da s
entença proferida nos autos
d
os Embargos à Execução
manejad
os

em face d
e

P
AVTEC
Indústria
e
Comércio
de
P
ré
Moldados
e
Metalúrgica L
TDA
e

P
AVTEC
Engenharia
e
Pavimentação L
TDA
– E
PP
,
q
ue
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o embargante, ora apelante,
ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como
dos
honorários advocatícios,

a
rbitrados em 1
0
% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
.

Para tal desiderato, o apelante
alega que a dívida cobrada
na demanda executiva
inexiste, uma vez que a entrega do imóvel oferecido em dação em pagamento dos honorários advocatícios não ocorreu na data aprazada
(30/06/2019)
,
de modo que a diferença de valores que as embargadas sustentam ter para receber
corresponde à mora pelo cumprimento tardio da obrigação
por parte delas
, que só ocorreu em 04/06/2020
.

Afirma
que
consta nos autos
recibo
de quitação do saldo remanescente do débito, comprovando que o imóvel foi dado em pagamento da totalidade da dívida que as apeladas possuíam com o apelante, tendo as partes dado quitação recíproca de suas obrigações.

Assim,
pleiteia a reforma da sentença para julgar os embargos à execução procedentes, declarando a inexistência da dívida e, consequentemente, a extinção da ação executiva, concedendo, inclusive, efeito suspensivo à demanda executiva. Requer, ainda, que as apeladas sejam condenadas a pagar
em dobro a quantia indevidamente cobrada, nos termos do art. 940 do Código Civil
, além da condenação em litigância de má-fé.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido nos autos de n. 1004229-66.2024.8.11.0000.

Contrarrazões d
a parte
a
pelad
a
à id.
207712712
, pugnando
pelo
improvimento do recurso,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
a
s
apelad
as
prop
useram
ação de execução de título extrajudicial em face do apelante,
distribuída sob o n.
10
53249
-
39
.20
20
.8.11.0
041
,
visando receber a quantia de R$

61.169,15
(
sessenta e um mil cento e sessenta e nove reais e quinze centavos),
referente
ao valor assumido
no
contrato
de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes
e não
adimplido
pelo executado, ora apelante.

Devidamente citado, o executado apr
esentou os embargos de execução,
ora posto em julgamento, aduzindo que
a dívida inexiste, já que o valor cobrado, na realidade, corresponde aos encargos de mora devidos pelas apeladas pela transferência ao apelante, quase 1 (um) ano depois do vencimento da dívida, do imóvel oferecido como dação em pagamento no contrato.

Diante disso, requereu a procedência dos embargos à execução, para declarar extinta a dívida executada.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo executado
, sob o fundamento de que
não há nos autos provas de que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que o executado/apelante se obrigou a devolver às apeladas quando da transferência do imóvel
a título de pagamento de honorários advocatícios foi adimplido.

Contra a sentença se insurge o apelante, sem razão, todavia.

Pois bem.
As partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios
para o oferecimento de suporte jurídico, consultoria negocial e financeira necessárias

às medidas essenciais para que fosse viabilizad
a
à
s

e
mbargada
s
a superação da crise econômico-financeira

atravessada, através de Ação de Recuperação Judicial, nos autos n. 1006057-50.2019.8.11.0040, em trâmite na 1a Vara Cível da

Comarca de Sorriso
/
MT
(id.

207709781
)
.

Pela prestação dos serviços advocatícios, o
contrato previa o pagamento
,
até o dia 30/06/2019
,
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
em espécie
ou
a entrega d
o Lote 13, Quadra 08, situado no Loteamento Jardim Industrial
, avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), de
modo
que
,

sendo aceita a segunda opção, o causídico/apelante deveria devolver às apeladas o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Consta dos autos
à id.
207709782
um recibo de quitação dos honorários advocatícios devidos pelas apeladas ao apelante, ajustados para promoção da ação de recuperação judicial da apelada PAVTEC Engenharia e Pavimentação LTDA – EPP,
datado de 04/06/2020
,
no qual
consta o recebimento do terreno alhures mencionado como forma de quitação do saldo remanescente do débito constante na cláusula 7
a
da avença,
que
tratava

da
remuneração dos serviços prestados pelo causídico/apelante.

Conquanto o apelante tente incutir a ideia de que
o referido recibo de quitação por ele firmado engloba também a contrapartida que ele devia às apeladas, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não é isso que se depreende do documento.

O contrato previa expressamente que
,
se aceita a opção pelo terreno
, avaliado em
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
,
ao invés do pagamento em espécie dos honorários advocatícios,
ajustados em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
,
o apelante/executado teria que devolver às apeladas a importância de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Não há em nenhuma lin
h
a do referido recibo de quitação dos honorários contratados que
a quitação dada valeria para ambas as partes, não constando
d
o documento que o apelante estaria desobrigado ao cumprimento da contrapartida ajustada no contrato caso optasse pelo terreno ao invés de dinheiro em espécie.

Da análise do documento, emitido pelo apelante, dando quitação integral dos honorários contratados em razão do pagamento efetivado pela entrega do terreno, não há nada que permita concluir que o executado, ora recorrente, estaria liberado do pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente à devolução que se obrigou pela aceitação do terreno no lugar do pagamento em dinheiro pelos serviços prestados às apeladas.

Como bem ponderou as exequentes/apeladas em sede
contrarrecursal

a
aceitação do recebimento na modalidade

“entrega de terreno” (R$ 250.000,00), seguida de outorga de quitação sem ressalvas

da obrigação do contrato (R$ 200.000,00), faz nascer para a PAVTEC, à luz da

Cláusula 7.1 do Contrato, o direito de exigir o cumprimento da contrapartida

acordada, - contrapartida que a Banca (confessadamente) não honrou
.

Logo
, não há
que se falar em
inexistência da dívida e, tampouco em extinção da ação de execução
, porquanto, o recibo acostado aos autos não comprova a quitação da contrapartida a que o apelante se obrigou no contrato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
,
mantendo inalterad
a
a sentença objurgada
.

M
ajoro os honorários recursais para 15% sobre o valor a

da
causa
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024